Tribunal: TJSP
Processo: 2058550-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo exequendo. Hipótese de julgamento virtual, rejeitada a oposição manifestada. Ação de despejo c.c. cobrança. Locação comercial. Sentença de parcial procedência. Dispositivo expresso ("sem incidência de multa moratória e de juros moratórios, desde que vencidos no

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo exequendo. Hipótese de julgamento virtual, rejeitada a oposição manifestada. Ação de despejo c.c. cobrança. Locação comercial. Sentença de parcial procedência. Dispositivo expresso ("sem incidência de multa moratória e de juros moratórios, desde que vencidos no período em que perdurar a quarentena decretada no município de São Paulo/SP"). Não incidência de juros moratórios restrita ao período em que perdurasse a quarentena decretada nesta Capital. Cálculo da agravada (R$ 119.632,24, até julho/2022), objeto da homologação judicial impugnada, que computou juros moratórios apenas a partir da r. sentença (fevereiro/2022). Ausente o apontado excesso de execução. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.